Tribunal: TJES
Processo: 5001383-21.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-21.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOLFO DONNA CAMILO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001383-21.2022.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo - Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RODOLFO DONNA CAMILO

RECORRIDO:
CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECEBIMENTO EXCESSIVO DE LIGAÇÕES PUBLICITÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGISTRO EM “BLACKLIST”. MERO ABORRECIMENTO. PROIBIÇÃO DE REFORMA
IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em que pugna pela majoração dos danos morais arbitrados na hipótese. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em que pese a narrativa da parte recorrente quanto ao recebimento de ligações de telemarketing excessivas, verifico que não há qualquer demonstração nos autos de tentativa, por parte do consumidor, de buscar a parte recorrida para solicitar a cessação das ligações que reputa incômodas, sendo certo que a Recorrida detinha meios para resolução extrajudicial do problema experimentado, notadamente quanto às ligações publicitárias da para contratação/instalação dos serviços, que poderiam ser obstadas pela parte recorrente de inúmeras formas, dentre as quais bloqueio via Procon, bloqueio do chamador no próprio celular ou mesmo cadastramento no site “Não me Perturbe”, não havendo qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique,
in casu
, grave e extraordinário abalo psicológico à Recorrente, razão pela qual entendo que a situação vivenciada se constitui em mero dissabor.

(3). Contudo, deve ser mantida incólume a r. sentença, haja vista que não é permitido ao órgão julgador que adote entendimento que prejudique a situação da parte recorrente na hipótese de ausência de manejo de recurso da parte contrária (princípio
non reformatio in pejus
).

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)